Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 15 DA LEI 10.826. AMEAÇA EM CONTEXTO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO EM ANÁLISE. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça, em contexto de violência doméstica, e de disparo de arma de fogo.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.

3. De regra, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, sendo admitidos outros meios de prova (como a testemunhal, por exemplo), nos casos em que o laudo pericial não possa ser produzido, por não existirem mais os vestígios do fato delituoso ou as circunstâncias do crime não o permitirem.

4. Constatado o equívoco na dosimetria da pena em relação à configuração da reincidência do réu, pois embasada em condenação cujo trânsito em julgado foi posterior ao crime em análise, em afronta ao disposto no artigo 63, do Código Penal, impõe-se o afastamento dessa agravante.

5. Por se tratar a reincidência de uma espécie do gênero antecedentes criminais, não há óbice no remanejamento da condenação utilizada equivocadamente pelo julgador na segunda fase da dosimetria, para fundamentar, na primeira fase, os maus antecedentes. Para ser reconhecida a agravante da reincidência, o julgador, necessariamente, reconhece que o réu possui antecedentes criminais, que, por óbvio são maus, inexistindo inovação qualitativa. Readequação que não importa em reformatio in pejus, porquanto mantida a pena cominada na sentença.

6. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos e afastada a reincidência, fixa-se o regime inicial aberto para o início de cumprimento da reprimenda.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.